Tribunal: TCU
Processo: 032.705/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10797/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.705/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Evangelista Policarpo (CPF XXX.854.506-XX); Élcio Pedrosa Moraes (CPF XXX.361.926-XX); Emerson Cardoso Figueiredo (CPF XXX.668.456-XX); Evandro Batista dos Santos (CPF XXX.876.786-XX); Leônio Antônio Machado (CPF XXX.488.926-XX); Ludmylla Nahass Silveira (CPF XXX.641.956-XX); Marcelo Antônio Ferreira (CPF XXX.530.226-XX); Rodrigo Barbosa Guimarães (CPF XXX.635.746-XX); Sávio Campos de Oliveira (CPF XXX.122.026-XX) e Silvania das Graças Duarte Oliveira (CPF XXX.617.406-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.